Tribunal: TJDFT
Processo: 0746707-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
D E C I S Ã O Com fundamento nos artigos 110 e 688, inciso I, ambos do Código de Processo civil, recebo o pedido de habilitação de ID 56687267, que se processará nos próprios autos, e suspendo o feito, a teor dos artigos 313, §1o, e 689, todos do Código de Processo Civil. Inclua-se MARCUS VINÍCIUS DE DEUS DA CUNHA, VALÉRIA DE DEUS DA CUNHA e VANESSA DE DEUS DA CUNHA no polo passivo e, em seguida, cite-se nos endereços indicados no ID 56687267 para se pronunciarem sobre o pedido de habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora